Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0709986-41.2023.8.07.0007, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas.
2. A agravante alega que a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que não houve esgotamento dos meios para localização de bens, sendo que somente foi realizada pesquisa Sisbajud. Afirma que a parte exequente sequer alegou ou demonstrou que tenha havido efetiva utilização da pessoa jurídica com o propósito (dolo) de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza. Defende que o afastamento da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver a devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no caso. Requer a concessão de efeito suspensivo para exclusão dos sócios da agravante do polo passivo dos autos principais, ou subsidiariamente, que não haja bloqueios das contas ou bens de tais empresas. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 62830264).
4. Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de aplicação de multa por conduta atentatória a dignidade da justiça (ID 63826786).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor.
6. De acordo com a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no § 5o, do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, sendo suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica e desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
7. No caso, restou comprovado a realização de ordens de constrição de valores em conta corrente dos executados, via sistema SISBAJUD, inclusive de forma reiterada, não ocorrendo a quitação total do débito (IDs 183011668, 183711025, 201919941 – autos origem). Foi indeferida a realização de consulta via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (ID 189357611 – autos origem). Logo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostrou prematura, sobretudo ante a ausência de indicação de qualquer bem passível de penhora pela agravante.
8. Na origem, não houve a determinação de inclusão dos sócios da agravante no pólo passivo da ação, os quais foram cadastrados na condição de interessados. A agravante não apresentou qualquer justificativa plausível capaz de obstar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual tem por objeto averiguar a constituição de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
9. Assim, diante da necessidade de satisfação mínima aos credores, que possuem o direito de se verem ressarcidos em relação ao prejuízo causado pela agravante, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
10. A multa por conduta atentatória à dignidade da justiça é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 774 do CPC. Na espécie, os agravados não produziram qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto configura resistência injustificada à ordem judicial. Logo, incabível a aplicação de multa.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.